Tribunal: TJDFT
Processo: 0732855-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PARTILHA. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. VALOR ABAIXO DA FIPE. DESVALORIZAÇÃO. ALTA QUILOMETRAGEM. VALOR DE PARTILHA. VALOR DA VENDA.
1. A data de separação de fato alegada pelo réu não é corroborada pelos elementos juntados aos autos pela parte, sendo certo que a existência da família no Cadastro Único do Governo Federal, as mensagens trocadas entre as partes e fotos como casal em eventos sociais ratificam a data apontada pela autora.
2. Conforme se extrai do sítio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a Tabela FIPE expressa preços médios de veículos anunciados pelos vendedores, no mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para negociações ou avaliações.
3. Na ausência de avaliação judicial sobre o veículo a ser partilhado, a Tabela FIPE é uma referência relevante, devendo ser considerado que as condições de conservação do bem, com altíssima quilometragem ante a utilização como carro de aplicativo por mais de 4 anos, influenciam negativa e diretamente na negociação dada entre particulares, de maneira que a partilha deve se dar sobre o valor comprovado de venda, e não sobre a média da FIPE.
4. Apelação conhecida e provida.